Tribunal: TJMT
Processo: 1008408-79.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO
Em detida análise dos autos, verifico que o inteiro teor do acórdão foi lançado no id. 61498496.
Ademais, considerando que a sessão foi realizada no dia 08/10/2020 e o acórdão foi lançado em 13/10/2020, restituo o prazo recursal.
Às providências necessárias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator